Tribunal: TJSP
Processo: 1011350-56.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Penhora de quotas sociais do executado na execução de título extrajudicial. Possibilidade de penhora de quotas sociais de Eireli, nos termos do art. 980-A e 1.026 do CC. Penhora das quotas sociais pertencentes ao executado que não fazem parte do patrimônio da empresa, tratando-se de direito pessoal do sócio. Aplicação dos arts. 789 e 835,

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Penhora de quotas sociais do executado na execução de título extrajudicial. Possibilidade de penhora de quotas sociais de Eireli, nos termos do art. 980-A e 1.026 do CC. Penhora das quotas sociais pertencentes ao executado que não fazem parte do patrimônio da empresa, tratando-se de direito pessoal do sócio. Aplicação dos arts. 789 e 835, IX, do CPC. Devedor que é o único sócio e administrador da Eireli, com quotas penhoradas, que investiu o capital dessa em outra empresa, cuja outra sócia já exerceu o direito de preferência (art. 876, §7o, do CPC) e depositou na execução o valor correspondente as quotas penhoradas. Constrição mantida, devendo prosseguir a ação de execução. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.